Tribunal: TJDFT
Processo: 0756480-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. SENTENÇA ULTRA PETITA: NÃO FORMULADO PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DECOTADA A CONDENAÇÃO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE “PROMOVER E COMUNICAR A ANULAÇÃO” DAS REFERIDAS INFRAÇÕES. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FORMAL ACERCA DA CLONAGEM DA PLACA AOS ÓRGAOS RESPONSÁVEIS PELAS AUTUAÇÕES (SP, CE E PRF), AS QUAIS DEVERÃO SER DESCONSIDERADAS PELO DETRAN/DF PARA FINS DE LICENCIAMENTO, EMISSÃO DE CRLV, RENOVAÇÃO DE CNH, OU QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA AO SEU ENCARGO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.
I. Acolhida, em parte, a preliminar de julgamento ultra petita, no que refere à anulação de multas lavradas por órgãos de outros estados da Federação.
A. A ora recorrida ajuizou a presente demanda em razão da “clonagem” da placa de veículo de sua propriedade, a redundar em mais de 30 autuações, inclusive em outros estados da Federação. Os pedidos inaugurais foram assim formulados, in verbis: (...) (d.1) seja determinado ao DETRAN/DF que promova a substituição definitiva da placa do automóvel HONDA, modelo CIVIC, cor preta, placa PAB 1164/DF (...), bem como para determinar que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer medida prejudicial à parte requerente, tais como, não emissão do licenciamento do veículo, não renovação da CNH, encaminhamento do nome da parte requerente para a dívida ativa, dentre outras, no pertinente às multas acima descritas, e ainda as multas ocorridas em outros estados e rodovias não sejam óbice para retirada do CRLV 2019 e dos anos vindouros; (d.3) seja oficiado aos órgãos DETRAN/CE, Prefeitura de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, DNIT, DER/SP acerca da mudança de placa e da clonagem, para tomar as medidas que entenderem necessárias quanto à nulidade das multas em anexo”.
B. A sentença ora revista, em relação às infrações cometidas em outros estados da Federação, consignou a condenação do DETRAN a que (...) promova a anulação das infrações de trânsito apresentados pela autora no ID 49640474 – Págs. 1/17 e 49640496, juntamente com a exclusão das pontuações equivalentes, devendo o DETRAN-DF comunicar formalmente aos agentes autuadores acerca da anulação de tais infrações, em virtude da clonagem do veículo da parte autora, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.
C. Não se questiona a legitimidade da autarquia de trânsito à regularização dos dados do veículo, cadastrados em seu sistema, uma vez comprovada a clonagem da placa. Desse modo, incumbe ao DETRAN/DF desconsiderar as notificações vindas dos órgãos que realizaram as autuações, para os fins indicados na exordial (emissão do licenciamento do veículo, não renovação da CNH, retirada do CRLV 2019 e dos anos vindouros).
D. De outro giro, forçoso reconhecer que a requerente não formulou pedido de anulação dos referidos autos de infração (Ceará, São Paulo e Polícia Federal), mesmo porque a autarquia de trânsito do DISTRITO FEDERAL seria responsável tão somente pelas multas lavradas em seu território de autuação, o que redundaria (caso formulado o pedido) no acolhimento da preliminar de ilegitimidade. Precedente: TJDFT, 3 Turma Recursal, Acordão 1218022, DJE: 2.12.2019, Acordão 1109705, DJE: 26.7.2018.
E. Nesse quadro, é de se anular o específico comando judicial (“promover e comunicar a anulação das infrações”), por não se mostrar congruente aos limites do pedido, mantida a determinação de que o recorrente comunique formalmente aos agentes autuadores o teor da presente decisão judicial (reconhecimento da ocorrência de clonagem da placa, devidamente substituída), para as medidas (ao seu encargo), relacionadas aos autos de infração impugnados (Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 991017).
II. Recurso conhecido. Acolhida parcialmente a preliminar de julgamento ultra petita. Sentença reformada, em parte, nos moldes do item I “E” da ementa. No mais, confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.